Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM GRUPO PRIVADO DO WHATSAPP. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a autora/recorrente requer a condenação das rés/recorridas ao pagamento de danos morais, no pressuposto de que a publicação de vídeo pelas rés/recorridas em grupo privado de WhatsApp feriu os seus direitos da personalidade, atingindo diretamente a sua honra.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 58918312).
3. Gratuidade de justiça concedida (ID 58918253 - Pág. 3), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E segundo o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a indenização por dano moral, decorrente da violação aos direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem.
6. Narra a autora/recorrente que trabalha na Escola Nova Fênix, exercendo a função de auxiliar de classe (monitora), e recebeu das segunda e terceira rés/recorridas a informação de que uma aluna, neta das rés, não queria ir para a escola, sob alegação de que a autora/recorrente estava “brigando e batendo”, além de ter “arranhado” a aluna. Ato contínuo, a primeira ré/recorrida, mãe da aluna, divulgou vídeo em grupo privado de WhatsApp, integrado por pais e professores, no qual a menor reafirma as alegações.
7. No caso, constata-se que as rés/recorridas intencionavam alertar os outros pais de alunos, inexistindo o ânimo de atingir a imagem da escola ou da monitora. Outrossim, o vídeo inserido se limitou ao relato da menor sobre o que supostamente vivenciava na creche.
8. Os danos morais passíveis de indenização são os que transcendem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano (Acórdão 1394796, 07047326320188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. As condutas das avós e as mensagens enviadas pela mãe, ora recorridas, não devem ser dissociadas da causa maior, qual seja, a preocupação com a integridade física e mental da menor e dos colegas de classe. E nesse contexto, os fatos noticiados não têm a potencialidade lesiva suficiente para abalar a personalidade da autora/recorrente, de forma a ensejar condenação das rés/recorridas ao pagamento de danos morais.
10. Ademais, conversa mantida em canal privado, sem qualquer exposição para terceiro, não é capaz de gerar danos morais. Com efeito, o relato dos fatos não ultrapassou o ambiente escolar, afastando qualquer efeito lesivo concreto. No mesmo sentido: Acórdão 1387607, 07038864720218070005, Relator(a): GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destarte, irretocável a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.